Tribunal: CARF
Processo: 16682.900739/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900739/2014-35
ACÓRDÃO
3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTURA NORBERTO ODEBRECHT S. A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
VALORES RETIDOS DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E DA COFINS.
DEDUÇÃO OU COMPENSAÇÃO. SOMENTE RELATIVAMENTE A FATOS
GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DO MÊS DA RETENÇÃO.
Conforme previsto na legislação tributária, não é possível utilizar-se de
valores retidos da contribuição ao Pis/Pasep e da Cofins para dedução ou
compensação de imposto ou contribuição referentes a fatos geradores
ocorridos antes do mês da retenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora) e Aline
Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso. Apresentou voto divergente, por escrito, no
plenário virtual, o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que se converteu em voto
vencedor.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Assinado Digitalmente
Wagner Momesso Mota de Oliveira – Redator designado
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
administrativa, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade sob a seguinte
premissa:
“Ocorre que, tratando-se de apuração do valor devido de Cofins no período de
agosto de 2008, não há como se deduzir valores retidos em agosto/2008 e períodos
subsequentes.
Os valores retidos somente podem ser deduzidos relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir do mês de retenção.”
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 12-100.006, da 17a Turma da DRJ/RJO:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 02926.43378.040110.1.3.04-1845, transmitido em 04/01/2010, de
crédito de R$ 1.598.859,38, decorrente de crédito no valor original de R$
3.925.624,28, com débito de Cofins, referente ao período de apuração 04/2009, no
valor principal de R$ 1.444.188,36, multa de R$ 288.837,67 e juros de mora de
86.795,72, perfazendo um total de R$ 1.819.821,75.
De acordo com o Despacho Decisório emitido pela Demac/RJ, em 06/05/2014 (fl.
92/94), e analisadas as informações prestadas no Per/Dcomp acima identificado
verificou-se que:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP, correspondendo a 2.093.659,80”.
Valor do crédito original reconhecido: 1.371.717,81 A partir das características
do(s) darf discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um
ou mais pagamentos parcialmente utilizado(s) para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho. Diante do exposto,
HOMOLOGO parcialmente a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/05/2014.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
3

No endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção
"PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório", encontram-se as seguintes
informações complementares da análise de crédito:

Às fls 103/104 encontra-se o Relatório de Intervenção cujo teor se transcreve na
íntegra:
RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO O presente procedimento foi instaurado para análise
de compensação (DCOMP 02926.43378.040110.1.3.04-1845) - referente a crédito
originário de pagamento indevido/a maior de COFINS (DARF no valor de R$
3.925.624,28), código de receita 2172, período de apuração 08/2008 - transmitida
em 04/01/2010, no valor de R$ 2.093.659,80.
O referido crédito já havia sido apurado por esta DIORT DEMAC RJO quando da
análise da DCOMP 18659.69838.181209.1.7.04-6473, em que o referido crédito
também é informado para compensação com débito de IRRF, código de receita
0561, de 11/2009, no valor de R$ 2.071.768.63. Portanto, não foi necessária a
emissão de novos termos de intimação tendo em vista que a documentação
necessária para análise do crédito já havia sido disponibilizada.
A documentação em que a análise se baseou encontram-se às folhas 1563/2872 e
o relatório de intervenção às folhas 2873/2876 do presente processo de guarda.
No relatório de intervenção referente a DCOMP 18659.69838.181209.1.7-6473 (em
que se encontra toda a fundamentação quanto ao resultado da análise) foi
reconhecido o direito creditório no total de R$ 3.203.682.29.
De acordo com tela do sistema SIEF demonstrada abaixo — o valor do crédito
original deferido (R$ 3.203.682.29) utilizado na DCOMP 18659.69838.181209.1.7-
6473 foi de R$ 1.831.964.48.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
4
Portanto, restou um saldo de crédito de R$ 1.371.717,81 (R$ 3.203.682.29 – R$
1.831.964.48) passível de compensação na presente DCOMP.
Conclusão
Diante do todo exposto, conclui-se que o crédito proveniente de pagamento
indevido a maior de COFINS. do período de apuração 08/2008 (DARF no valor de
R$ 3.925.624.28), passível de compensação nesta DCOMP é de R$ 1.371.717,81
(um milhão, trezentos e setenta e uni mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e
um centavos).

Às fls. 105/108 juntei o Relatório Fiscal (Intervenção em DComp) referente ao
PER/DCOMP 18659.69838.181209.1.704-6473 (em que se encontra toda a
fundamentação quanto ao resultado da análise), no qual foi reconhecido direito
creditório no total de R$ 3.203.682.29. Transcrevo, abaixo, trecho do Relatório de
intervenção:
1. Trata-se o presente processo de Intervenção no SCC – Sistema de Controle de
Créditos e Compensações, no Módulo Pagamento Indevido ou a Maior - PGIM,
referente
aos
PerdComp
n°s
15169.98238.171209.1.3.045986,
18659.69838.181209.1.7.046473 e 29424.32917.161209.1.3.043072, de códigos
de receita 2172 - Cofins Cumulativo, transmitidos em 17, 18 e 16 de 12/2009
respectivamente, com créditos nos valores de R$ 3.112.882,46; R$ 3.925.624,28 e
R$ 404.007,90 referentes aos períodos de Apuração (PA) de 31/07/08; 31/08/08 e
31/10/08. Esses são os valores de saldo disponível de cada DARF arrecadados em
20/08/2008, 19/09/2008 e 19/11/2008 conforme anexos aos dossiês.
[...]
8. Assim sendo, considerando as conclusões exaradas nos parágrafos anteriores,
abateremos este valor de R$ 721.941,99 que se fundamenta em crédito que não
goza dos requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do Código Tributário
Nacional do crédito pleiteado da Dcomp n° 18659.69838.181209.1.7.046473 de R$
3.925.624,28, de que se originou a última Intimação, resultando portanto num
crédito reconhecido de R$ 3.203.682,29.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
5
9. E, reconhece-se o direito creditório pleiteado das 2 (duas) Dcomp restantes:
15169.98238.171209.1.3.045986
em
R$
3.112.882,46
e
29424.32917.161209.1.3.043072 em R$ 404.007,90.
Cientificada, a Interessada, inconformada, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 3/12, na qual alega que:
-
Apresentou
Declaração
de
Compensação
via
PER/DCOMP
no
02926.43378.040110.1.3.04-1845 pleiteando a utilização de crédito de COFINS
(código 2172)
decorrente de pagamento a maior realizado via DARF.
- Isso porque deixou de deduzir do valor devido a título de COFINS, os valores
retidos na fonte a título de COFINS por suas fontes pagadoras.
- A fim de sanear o equívoco cometido, retificou a ficha 25B de sua DACON, bem
como sua DCTF, para fazer constar o valor efetivamente devido a título de COFINS,
após as deduções da contribuição retida na fonte.
- Visando esclarecer algumas divergências quanto às retenções, a Requerente foi
intimada diversas vezes a apresentar planilhas discriminativas do crédito e
comprovantes de retenção, as quais cumpriu prontamente.
- Na última intimação recebida, de n° 764/2013 (DOC. 04), a Divisão de Orientação
e Análise Tributária - DIORT, solicitou que a Requerente prestasse os seguintes
esclarecimentos:
a) Justificar as deduções da Ficha 25B do DECON, conforme cálculos conflitantes
das tabelas elaboradas pelo Fisco em confronto com a resposta da Intimação da
empresa ao Termo de Intimação 428/2013, em vistas da empresa apresentar
excesso das retenções no exercício de 2008 no valor total de R$ 721.941,99
conforme tabelas anexas.
b) Com a respostas da intimação 428, o Fisco corrigiu a tabela dos consórcios, que
não apresenta mais divergências, mas na tabela Resumo Apuração 2008 da
empresa, na coluna demais fontes pagadoras constam divergências do mês 07 a
12/2008 conforme tabela do Fisco, na página 4 do anexo, acarretando uma
diferença acumulada encontrada de R$ 721.941,99.
c) Retificar o DACON preenchendo corretamente o campo das retenções dos meses
anteriores. Demais documentos e justificativas que julgue-se pertinentes e que
possibilitem, de maneira inequívoca, a perfeita identificação da diferença
procedida.
- Em resposta à intimação n° 764/2013 (DOC.05), a Requerente esclareceu, quanto
aos itens "a" e "b", que a diferença de R$ 721.941,99 apontada pelo agente fiscal
se deve ao fato do Fisco não ter considerado parte das retenções de COFINS
realizadas pela DNOCS e Petrobrás, e que todos os informes de rendimentos
comprobatórios das retenções na fonte já tinham sido devidamente apresentados.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
6
- No entanto, quando da apreciação da petição apresentada pela Requerente, o
agente fiscal exarou parecer firmando entendimento de que as retenções de
COFINS na fonte realizadas pela DNOCS e Petrobrás foram consideradas pelo Fisco,
já que constavam na planilha-base utilizada para o cálculo das retenções (DOC.06).
- Ocorre que, apesar de incluir as empresas DNOCS e Petrobrás na lista de fontes
pagadoras, o somatório dos valores de COFINS retidos na fonte, realizado pelo
Fisco, para os valores de julho a dezembro de 2008 está errado, razão pela qual não
foram computadas todas as retenções de COFINS realizadas por estas duas fontes
pagadoras para os códigos de receita 6147 e 6190.
- Neste esteio, apresentou todos os comprovantes da retenção de COFINS na fonte
conforme verificado e atestado pela própria Fiscalização, e a suposta diferença
encontrada pelo Fisco no valor de R$ 721.942,30 deve-se única e exclusivamente
ao erro quando do somatório do total das retenções na fonte realizadas pela
DNOCS (código 6147) e Petrobrás (código 6190).
- O Fisco homologou apenas parcialmente a compensação declarada pela
Requerente sob a premissa de que haveria uma diferença de R$ 721.941,99 entre
o crédito pleiteado e o crédito efetivamente comprovado.
- No entanto, a suposta diferença decorre exclusivamente do equívoco cometido
pelo Fisco quando do somatório do total dos valores já reconhecidos como COFINS
retida na fonte.
- Quando do envio do Termo de Intimação n° 764/2013 (DOC.04), o Fisco
apresentou planilha discriminativa dos valores retidos na fonte, segregando-os por
fonte pagadora e código de receita.
- Com relação às fontes pagadoras DNOCS e Petrobrás, parte da COFINS retida na
fonte dos meses de julho a dezembro de 2008, que foram devidamente
reconhecidas pelo Fisco e constam na planilha anexa à intimação n° 764/2013, não
foram consideradas quando do somatório dos valores relativos às retenções de
COFINS na fonte.
- Tais retenções foram devidamente validadas pelo Fisco e comprovadas pelos
informes de rendimentos (DOC. 09) disponibilizados pelas fontes pagadoras DNOCS
e PETROBRÁS, que atestam os exatos valores retidos na fonte por conta de
pagamentos feitos à Requerente:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
7

- Na planilha elaborada pelo Fisco, "Planilha 1", apresentada na página 3 do Termo
de Intimação n° 764/2013, consta a seguinte somatória, englobando todas as
fontes pagadoras, dos valores de COFINS retidos na fonte (DOC.04):
PLANILHA ELABORADA PELO FISCO
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
8

- A fim de apurar a divergência alegada pelo Fisco, a Requerente recompôs, por
meio da planilha anexa (DOC.09), a soma de TODOS os valores de COFINS retida na
fonte reconhecidos pelo Fisco, de todas as fontes pagadoras, entre eles os valores
retidos pela DNOCS (10.786,57, 23.496,10, 100.983,19, 69.666,76, 117.165,06 e
492.099,62)
e Petrobras (949.385,59) dos meses de julho a dezembro de 2008 elencados na
planilha anexa ao Termo de Intimação n° 764/2013, e encontrou os seguintes
valores (DOC.07):
PLANILHA ELABORADA PELA REQUERENTE

- Ao analisar os números, a Requerente percebeu que a diferença encontrada entre
a soma realizada pelo Fisco e por ela coincide exatamente com os valores de
retenções na fonte realizados pela DNOCS (10.786,57, 23.496,10, 100.983,19,
69.666,76, 117.165,06 e 492.099,62) e Petrobras (949.385,59) entre os meses de
julho a dezembro de 2008, conforme abaixo detalhado (DOC.08):
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
9

- Estes valores, repise-se, foram reconhecidos pelo Fisco e expressamente indicados
na planilha anexa ao Termo de Intimação n° 764/2013 (DOC.04). Confira-se:
. DNOCS - PÁG. 1 DA PLANILHA 1 ANEXA AO TERMO DE INTIMAÇÃO N° 764/2013
ELABORADA PELA AUTORIDADE FISCAL NA QUAL FORAM IDENTIFICADAS AS
RETENÇÕES (10.786,57, 23.496,10, 100.983,19, 69.666,76, 117.165,06 e
492.099,62).

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
10

- Logo, constata-se que a divergência de valores encontrada pelo Fisco deve-se
única e exclusivamente ao erro na soma dos valores de COFINS retidos na fonte
pela DNOCS e PETROBRAS referente aos códigos 6147 e 6190, respectivamente.
- Os valores que geraram a suposta divergência foram devidamente reconhecidos
pelo Fisco e elencados na planilha elaborada pelo próprio agente fiscal.
- A explicação parece simples, e de fato é: não se trata de reconhecer retenções
novas, e sim de incluir na somatória final as retenções de COFINS na fonte que já
foram devidamente validadas pela própria Fiscalização referente às fontes
pagadoras PETROBRAS (código 6190 de junho a dezembro de 2008) e DNOCS
(código 6147 de novembro de 2008).
- Por fim, cumpre ressaltar que inexiste dúvida com relação à comprovação das
retenções da COFINS realizadas pelas fontes pagadoras - Petrobras e DNOCS -, na
medida em que a própria Autoridade Fiscal atesta que foram devidamente
comprovadas e as inclui nas planilhas em que elenca todas as retenções verificadas
(planilha 1 anexa do Termo de intimação n° 764/2013), havendo, no presente caso,
unicamente um equívoco da Autoridade Fiscalizadora que deixou de computar
quando do somatório de todos os valores, os valores de retenções na fonte
realizadas pela DNOCS (10.786.57, 23.496,10, 100.983,19, 69.666.76. 117.165,06 e
492.099,62) e Petrobras (949.385,59), entre os meses de julho a dezembro de 2008.
- Neste esteio, considerando que o Fisco reconheceu os valores de COFINS retidos
na fonte pelas fontes pagadoras PETROBRAS (código 6190 de junho a dezembro de
2008) e DNOCS (código 6147 de novembro de 2008), faz-se imperiosa a reforma do
despacho decisório para reconhecer a integralidade do crédito e homologar a
compensação.
Isto posto, requer:
a) o regular processamento da presente Manifestação de Inconformidade a fim de
que seja reconhecida a integralidade do crédito e homologada a compensação
levada a efeito pela REQUERENTE;
b) que até o final julgamento, seja recebida a presente Manifestação de
Inconformidade, nos termos do §11 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, a fim de que seja
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
11
determinada a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos em discussão, nos
termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Em decisão unânime, a 17a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008 AUSÊNCIA DE EMENTA.
Não conterá ementa consoante as disposições da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento, e expõe, em breve síntese, o seguinte:
III.1 – DA INEXISTÊNCIA DISPOSIÇÃO LEGAL QUE OBRIGUE A RECORRENTE A
UTILIZAR OS VALORES RETIDOS NA FONTE APENAS PARA DEDUÇÃO DOS DÉBITOS
DOS MESES SUBSEQUENTES.
III.1 - DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES E O ERRO NO SOMATÓRIO DOS
VALORES DAS RETENÇÕES COMETIDO PELO FISCO.
(...)
cumpre ressaltar que inexiste dúvida com relação à comprovação das retenções da
COFINS realizadas pelas fontes pagadoras – Petrobras e DNOCS –, na medida em
que a própria Autoridade Fiscal atesta que foram devidamente comprovadas e as
inclui nas planilhas em que elenca todas as retenções verificadas (planilha 1 anexa
do Termo de intimação no 764/2013), havendo, no presente caso, unicamente um
equívoco da Autoridade Fiscalizadora que deixou de computar quando do
somatório de todos os valores, os valores de retenções na fonte realizadas pela
DNOCS (10.786,57, 23.496,10, 100.983,19, 69.666,76, 117.165,06 e 492.099,62)e
Petrobras (949.385,59), entre os meses de julho a dezembro de 2008.
Considerando que o Fisco reconheceu os valores de COFINS retidos na fonte pelas
fontes pagadoras PETROBRAS (código 6190 de junho a dezembro de 2008) e DNOCS
(código 6147 de novembro de 2008), faz-se imperiosa a reforma do acórdão da
Delegacia da Receita de Julgamento do Rio de Janeiro para reconhecer a
integralidade do crédito e homologar a compensação.
Diante das razões apresentadas, a Recorrente requer o provimento do Recurso
Voluntário para que seja integralmente reconhecido o crédito e homologada a
compensação objeto da DCOMP no 02926.43378.040110.1.3.04-1845.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
12
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Aduz a recorrente que apresentou todos os comprovantes da retenção de COFINS na
fonte e demonstrou que a suposta diferença encontrada pelo Fisco no valor de R$ 721.942,30 deve-
se única e exclusivamente ao erro quando do somatório do total das retenções na fonte realizadas
pela DNOCS (código 6147) e Petrobrás (código 6190).
No entanto, ao analisar o caso, a 17a Turma da DRJ/RJO prolatou acórdão julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade sob a seguinte premissa, vejamos:
“Ocorre que, tratando-se de apuração do valor devido de Cofins no período de
agosto de 2008, não há como se deduzir valores retidos em agosto/2008 e períodos
subsequentes.
Os valores retidos somente podem ser deduzidos relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir do mês de retenção.”
Nesse sentido, verifica-se que não houve a análise de quaisquer das razões
apresentas pela Recorrente quanto à existência do crédito, uma vez que se entendeu que o referido
crédito sequer poderia ter sido utilizado, na medida em que, a partir da vigência da Instrução
Normativa 480/2004, os créditos da COFINS retida na fonte só poderiam ser utilizados para deduzir
de débitos dos períodos subsequentes, e não da mesma competência.
Por outro lado, verifica-se que a recorrente demonstrou que o procedimento
adotado foi correto, tendo em vista que o crédito pleiteado é suficiente para quitação do débito de
COFINS de agosto de 2008.
Isso porque inexiste disposição legal que obrigue a recorrente a utilizar os valores
retidos na fonte apenas para dedução dos débitos dos meses subsequentes.
Dessa forma, o acórdão que negou provimento à Manifestação de Inconformidade
invocou o disposto no art. 7o da Instrução Normativa no 480/2004 para justificar a impossibilidade
da dedução da COFINS retida na fonte da própria COFINS devida no mês de competência de agosto
de 2008. Confira-se o que dispunha o art. 7 da referida IN à época dos fatos geradores em questão:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
13
“Art. 7o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma
espécie devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da
retenção.
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IRPJ e a cada espécie
de contribuição social, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a
aplicação, sobre o valor do documento fiscal, da alíquota respectiva, constante das
colunas 02, 03, 04 ou 05 da Tabela de Retenção (Anexo I).”
Nesse contexto, verifica-se que a IN 480/2004 extrapolou o seu poder regulamentar
ao impor vedação que não encontra respaldo legal. Isso porque o art. 5o então vigente da referida
Medida Provisória no 413/2008, dispunha sobre o procedimento para dedução dos valores retidos
a título das Contribuições. Confira-se:
“Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o , considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada
dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação desta Medida Provisória, o saldo dos valores retidos na
fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, apurados em períodos
anteriores, poderá também ser restituído ou compensado com débitos relativos a
outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
Brasil, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.”
Consoante análise da redação supracitada, frise-se que na redação do caput do art.
5o, o legislador concedeu aos Contribuintes a opção de compensação dos créditos das Contribuições
ao PIS e à COFINS retidas na fonte quando estas ultrapassem o valor das contribuições devidas no
próprio mês de retenção.
Como se viu, trata-se, portanto, da concessão de um direito, ou seja, o de compensar
os créditos de PIS/COFINS retidos na fonte com outros débitos. Ademais, como se pode notar, em
momento algum o art. 5o da MP 413/2008 vedou a utilização do PIS/COFINS retidos na fonte em
um determinado mês da dedução de débitos das mesmas contribuições do mesmo mês ou de meses
anteriores.
De fato, segundo o art. 7o da referida IN suscitada pela DRJ, a Recorrente não poderia
(i) deduzir da COFINS devida em agosto de 2008 o valor retido em meses subsequentes, e nem
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
14
tampouco (ii) deduzir as próprias retenções realizadas no mês de competência do débito. Isso
porque à época dispunha sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados
pelas pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e
serviços, vejamos:
Art. 7o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma
espécie devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da
retenção.
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IRPJ e a cada espécie
de contribuição social, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a
aplicação, sobre o valor do documento fiscal, da alíquota respectiva, constante das
colunas 02, 03, 04 ou 05 da Tabela de Retenção (Anexo I).
Por outro lado, é importante observar que a DRJ não apresentou nenhum
embasamento legal para a restrição das deduções realizadas pela Recorrente, limitando-se a
suscitar a aplicação da Instrução Normativa supracitada.
No entanto, como já se mencionou, não apenas foi criada uma vedação não prevista
pela referida Medida Provisória, como frontalmente contrariou-se o disposto no caput do art. 5o da
MP, que expressamente autoriza a dedução dos valores retidos em um determinado mês do débito
do próprio período.
Nesse cenário, por terem o escopo regulamentar, decerto que as instruções
normativas não podem exceder nem restringir o disposto na Lei a qual se acoplam/regulamentam,
sob pena de usurpar competência e promover atos legislativos através de instrumentos de
hierarquia normativa inferior.
Além disso, como bem detalhado pela recorrente, verifica-se que em relação às
fontes pagadoras DNOCS e Petrobrás, parte da COFINS retida na fonte dos meses de julho a
dezembro de 2008, que foram devidamente reconhecidas pelo Fisco e constam na planilha anexa à
intimação no 764/2013, não foram consideradas quando do somatório dos valores relativos às
retenções de COFINS na fonte.
Isso porque tais retenções foram devidamente validadas pelo Fisco e comprovadas
pelos informes de rendimentos (DOC. 09 anexo à Manifestação de Inconformidade) disponibilizados
pelas fontes pagadoras DNOCS e PETROBRAS, que atestam os exatos valores retidos na fonte por
conta de pagamentos feitos à Recorrente:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
15

É importante salientar, em tempo, que a fim de apurar a divergência alegada pelo
Fisco, a Recorrente recompôs, por meio da planilha anexa à Manifestação de Inconformidade
(DOC.09 anexo à Manifestação de Inconformidade), a soma de TODOS os valores de COFINS retida
na fonte reconhecidos pelo Fisco, de todas as fontes pagadoras, entre eles os valores retidos pela
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
16
DNOCS (10.786,57, 23.496,10, 100.983,19, 69.666,76, 117.165,06 e 492.099,62) e Petrobras
(949.385,59) dos meses de julho a dezembro de 2008 elencados na planilha anexa ao Termo de
Intimação no 764/2013, e encontrou os seguintes valores (DOC.07 anexo à Manifestação de
Inconformidade).
Com efeito, não se trata de reconhecer retenções novas, e sim de incluir na somatória
final as retenções de COFINS na fonte que já foram devidamente validadas pela própria Fiscalização
referente às fontes pagadoras PETROBRAS (código 6190 de junho a dezembro de 2008) e DNOCS
(código 6147 de novembro de 2008), conforme requerido pela recorrente.
Isso porque inexiste dúvida com relação à comprovação das retenções da COFINS
realizadas pelas fontes pagadoras – Petrobras e DNOCS –, na medida em que a própria Autoridade
Fiscal atesta que foram devidamente comprovadas e as inclui nas planilhas em que elenca todas as
retenções verificadas (planilha 1 anexa do Termo de intimação no 764/2013), havendo, no presente
caso, unicamente um equívoco da Autoridade Fiscalizadora que deixou de computar quando do
somatório de todos os valores, os valores de retenções na fonte realizadas pela DNOCS (10.786,57,
23.496,10, 100.983,19, 69.666,76, 117.165,06 e 492.099,62)e Petrobras (949.385,59), entre os
meses de julho a dezembro de 2008.
Diante das considerações supracitadas, entendo que foram comprovadas as
retenções da COFINS realizadas pelas fontes pagadoras – Petrobras e DNOCS.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, redator designado
Com a devida vênia, divirjo da ilustre relatora, pois entendo que os valores retidos
podem ser deduzidos, pelo contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma espécie
devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção, conforme
expressamente disposto na legislação tributária.
Importante destacar que, conforme disposto nos artigos 96 e 100 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172/66), abaixo transcritos, a expressão “legislação tributária”
compreende as normas complementares que versem sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes, bem como que os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, como
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
17
a Instrução Normativa expedida pelo Secretário da Receita Federal, consistem em normas
complementares das leis e dos decretos:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo. (destaques nosso)
Consta da decisão recorrida o seguinte:
Alega que com relação às fontes pagadoras DNOCS e Petrobrás, parte da COFINS
retida na fonte dos meses de julho a dezembro de 2008, que foram devidamente
reconhecidas pelo Fisco e constam na planilha anexa à intimação n° 764/2013, não
foram consideradas quando do somatório dos valores relativos às retenções de
COFINS na fonte.
Afirma que a diferença entre as somatórias realizadas pelo Fisco e a Requerente é
a seguinte (DOC.07):

Ocorre que, tratando-se de apuração do valor devido de Cofins no período de
agosto de 2008, não há como se deduzir valores retidos em agosto/2008 e períodos
subsequentes.
Os valores retidos somente podem ser deduzidos relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir do mês de retenção. Vejam o que dizia a IN 480/2004, que à
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
18
época dispunha sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo
fornecimento de bens e serviços, em seu art. 5o:
Art. 7o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma
espécie devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês
da retenção.
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IRPJ e a cada
espécie de contribuição social, será determinado pelo próprio contribuinte
mediante a aplicação, sobre o valor do documento fiscal, da alíquota
respectiva, constante das colunas 02, 03, 04 ou 05 da Tabela de Retenção
(Anexo I).
Portanto, os valores retidos pela Petrobrás em novembro/2008 e pela DNOCS, de
setembro/2008 a dezembro/2008, não podem, realmente, serem deduzidos do
valor da Cofins devida em agosto de 2008.
Quanto ao valores retidos pela DNOCS, em julho/2008 e agosto/2008, estes já
foram efetivamente considerados pela DEMAC/DIORT/RJO.
Por todo o exposto, voto pelo indeferimento do pedido formulado pelo
contribuinte, mantendo-se a decisão atacada. (destaques nosso)
O art. 5o, caput, da Lei 11.127, de 23 de junho de 2008, conversão da Medida
Provisória 413, de 3 de janeiro de 2008, assim dispõe:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(destaque nosso)
O art. 7o da Instrução Normativa SRF 480/2004, vigente à época, assim dispunha:
Art. 7o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma
espécie devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da
retenção.
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IRPJ e a cada espécie
de contribuição social, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a
aplicação, sobre o valor do documento fiscal, da alíquota respectiva, constante das
colunas 02, 03, 04 ou 05 da Tabela de Retenção (Anexo I). (destaque nosso)
Conforme expressamente disposto na legislação supracitada, os valores retidos na
fonte a título da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins poderão ser deduzidos, pelo contribuinte,
do valor do imposto e contribuições da mesma espécie devidos, relativamente apenas a fatos
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.436 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900739/2014-35
19
geradores ocorridos a partir do mês da retenção, ou seja, não é possível utilizar-se de valores
retidos para deduzir de imposto ou contribuição referentes a fatos geradores ocorridos antes do
mês da retenção.
A vedação acima mencionada inclui a dedução de tributo devido, por meio da
compensação com valores retidos na fonte, prevista no art. 5o, caput, da Lei 11.127/08, se o fato
gerador do tributo devido é anterior ao mês da retenção das contribuições em questão.
Isso porque a compensação tem como pressuposto o encontro de contas no
momento em que os valores passíveis de compensação forem líquidos, certos e exigíveis, ou seja, o
devedor só pode opor ao credor créditos existentes à época do débito apurado (encontro de
contas).
Considerando que o mês da Cofins devida em questão é agosto de 2008, de fato, os
valores retidos pela Petrobras em novembro de 2008 e pela DNOCS de setembro a dezembro de
2008 não podem ser deduzidos do valor da Cofins devida em agosto de 2008, e os valores retidos
pela DNOCS, em julho de 2008 e em agosto de 2008, já foram efetivamente considerados pela
Unidade de origem.
Logo, correta a decisão recorrida, razão pela qual nego provimento ao recurso
voluntário sob julgamento.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 168
DF CARF MF
Original